Tribunal: TJMT
Processo: 1050332-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050332-65.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA ROCHA
RECORRIDO: MARCELO MORTARI SCHWERZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por PAULO HENRIQUE SOUZA ROCHA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada de ambas as partes na audiência de conciliação. O recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da sentença extintiva por suposta ausência de intimação válida da parte autora para a audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/95 determina, em seu art. 51, I, que a ausência injustificada do autor em qualquer das audiências do processo enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, salvo comprovação de força maior.
4. As intimações para as audiências foram regularmente enviadas ao endereço informado pelo próprio autor na petição inicial e recebidas por pessoa com o mesmo sobrenome, não havendo indícios de nulidade ou vício na comunicação processual.
5. A Defensoria Pública, representante do autor, também foi devidamente intimada e não compareceu à audiência designada, o que corrobora a ausência de justificativa plausível por parte do recorrente.
6. A alegação de recebimento por terceiro estranho à lide não se sustenta diante da entrega em local indicado pelo autor e da ausência de comprovação de força maior, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95.
7. O Enunciado no 28 do FONAJE reforça a necessidade de aplicação da penalidade de custas em caso de extinção do processo por ausência injustificada do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada do autor à audiência designada, mesmo com intimação enviada ao endereço constante dos autos, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 2. A alegação de nulidade da intimação deve vir acompanhada de prova inequívoca de irregularidade ou de motivo de força maior, ônus que incumbe à parte. 3. A extinção do feito não impede o ajuizamento de nova demanda com a devida atualização de informações processuais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, I e § 2o; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050332-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SOUZA ROCHA - CPF: 059.012.812-41 (RECORRENTE), MARCELO MORTARI SCHWERZ - CPF: 703.898.631-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025